Tribunal: TCU
Processo: 017.162/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9770/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, § 5o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.162/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Clovis Aparecido Traldi (XXX.499.128-XX); Eliana Carvalho da Trindade (XXX.311.708-XX); Helene Masako Watanabe (XXX.205.168-XX); Mario Toshiyuki Oyamada (XXX.088.848-XX); Marizilda Silva de Souza (XXX.193.008-XX); Rosangela Pescaroli de Oliveira (XXX.235.618-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.